Tribunal: TJES
Processo: 5004029-73.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004029-73.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GENIS PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. DEMANDA ANTERIOR COM CONDENAÇÃO LIMITADA AO VALOR DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APUROU VALOR INDENIZATÓRIO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A DIFERENÇA NÃO PLEITEADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por seguradora contra sentença que, em Ação de Complementação de Seguro DPVAT, julgou procedente o pedido para condená-la a pagar a diferença entre o valor apurado em perícia judicial em processo anterior e o montante efetivamente recebido, que fora limitado ao valor do pedido formulado naquela primeira demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a propositura de nova ação judicial para pleitear a complementação de indenização do seguro DPVAT, cujo valor total foi reconhecido na fundamentação de sentença proferida em processo anterior mas não concedido em seu dispositivo por limitação ao pedido, constitui ofensa à coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade da coisa julgada material alcança apenas a questão principal expressamente decidida no dispositivo da sentença, nos estritos limites do pedido e da causa de pedir.

4. A sentença proferida em demanda anterior que, em observância ao princípio da congruência, limita a condenação ao valor pleiteado na petição inicial, não faz coisa julgada material sobre a diferença apurada em perícia e reconhecida como devida na fundamentação, mas que não foi objeto do pedido.

5. Não tendo havido decisão de mérito sobre a parcela complementar da indenização na primeira ação, esta não está coberta pelo manto da coisa julgada, sendo juridicamente admissível o ajuizamento de nova demanda para buscar a tutela jurisdicional sobre o valor remanescente.

6. A propositura de ação de complementação, em tais circunstâncias, não configura inadequação da via eleita, mas sim o exercício regular do direito de ação sobre uma pretensão que não foi apreciada meritoriamente na demanda anterior, evitando-se o enriquecimento sem causa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT, que limita a condenação ao valor pleiteado na petição inicial por respeito ao princípio da congruência, não faz coisa julgada material sobre a diferença apurada em perícia judicial e reconhecida na fundamentação, mas não concedida no dispositivo, sendo cabível o ajuizamento de nova ação para pleitear a complementação.

2. O ajuizamento de ação de complementação, em tais circunstâncias, não configura ofensa à coisa julgada ou inadequação da via eleita, mas sim o exercício do direito de ação sobre parcela da pretensão que não foi objeto de decisão de mérito na demanda anterior.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 141, 337, 485, 492, 502, 503 e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004029-73.2023.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GENIS PEREIRA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES (ID 15403611), que, nos autos da “Ação de Complementação de Seguro DPVAT” ajuizada por
GENIS PEREIRA DA COSTA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré, ora Apelante, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 15403584), o autor, ora Apelado, narrou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06 de abril de 2019, que lhe causou lesões de natureza permanente. Em razão disso, ajuizou previamente a ação de cobrança de seguro DPVAT nº 5001938-78.2021.8.08.0011, na qual pleiteou o recebimento de uma indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Alegou que, no curso daquela primeira demanda, foi realizada perícia médica judicial (ID 15403590) que
apurou uma invalidez permanente de maior extensão
, correspondente a 52,5% (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) do teto legal, o que resultaria em um valor indenizatório total de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Relatou que a sentença proferida naquele processo (ID 15403591), apesar de reconhecer em sua fundamentação o direito ao valor maior apurado pela perícia, limitou a condenação ao montante originalmente pleiteado na petição inicial (R$ 3.375,00), a fim de evitar um julgamento
ultra petita
.

Diante dessa limitação de natureza estritamente processual, o Apelado ajuizou a presente ação buscando a tutela jurisdicional sobre a parcela remanescente do seu direito, pleiteando a condenação da seguradora ao pagamento da complementação devida, no valor de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), correspondente à diferença entre o valor total apurado na perícia e aquele efetivamente recebido na primeira ação.

Citada, a Apelante apresentou contestação (ID 15403606), na qual defendeu, em sede preliminar, a inadequação da via eleita e, principalmente, a existência de coisa julgada material, argumentando que a questão relativa à indenização pelo sinistro já havia sido definitivamente decidida, não cabendo a propositura de nova ação para rediscutir o
quantum
.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 15403611), julgou procedente o pedido. O magistrado singular fundamentou sua decisão no entendimento de que a sentença proferida na ação anterior, ao limitar a condenação ao valor do pedido, não apreciou o mérito concernente à diferença apurada pela perícia. Concluiu, assim, que a parcela complementar da indenização não estaria albergada pelos limites objetivos da coisa julgada, sendo, portanto, juridicamente possível a sua cobrança em ação autônoma.

Irresignada, a
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que:
(I)
a pretensão do autor estaria fulminada pela coisa julgada material, uma vez que a indenização referente ao mesmo sinistro já foi objeto de decisão definitiva no processo nº 5001938-78.2021.8.08.0011;
(II)
a via eleita pelo autor seria inadequada, pois eventual inconformismo com o valor fixado na primeira demanda deveria ter sido manifestado por meio de recurso próprio naqueles autos, e não através de uma nova ação judicial; e
(III)
a inércia do autor em recorrer da primeira sentença teria ocasionado a preclusão consumativa do seu direito de discutir o
quantum
indenizatório.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em examinar se a pretensão de complementação da indenização do seguro DPVAT, buscada em nova ação judicial, está impedida pela formação de coisa julgada material na demanda anterior.

O ponto central da argumentação da Apelante reside na premissa de que a matéria indenizatória foi integralmente decidida no processo nº 5001938-78.2021.8.08.0011, de modo que a propositura desta nova demanda representaria uma tentativa indevida de reabrir uma discussão já acobertada pela autoridade da coisa julgada.

Contudo, uma análise dos institutos processuais aplicáveis e das particularidades do caso concreto revela o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. A coisa julgada material, definida pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Seus limites objetivos, por sua vez, são delineados pelo artigo 503 do mesmo diploma, que estabelece que a decisão tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida
.

A sentença proferida na primeira ação (ID 15403591) é clara ao distinguir o que foi reconhecido como direito na fundamentação e o que foi concedido no dispositivo. O magistrado sentenciante, no primeiro processo ajuizado, foi explícito ao afirmar: "
Tendo em vista a conclusão do expert de que o autor restou com 'Perda funcional incompleta de intensa repercussão de um dos membros inferiores', correspondendo ao percentual de incapacidade de 52,5% (Cinquenta e dois, vírgula cinco por cento), aplicável ao valor integral do seguro DPVAT, resultando, portanto, devido o valor de R$ 7.087,50 [...] No entanto, a despeito do valor da indenização que faria jus o autor, certo é que este formulou o seu pedido, apontando como devida, a quantia de R$ 3.375,00, portanto, a condenação deve se ater a tal quantia
".

Essa passagem demonstra que não houve julgamento de mérito desfavorável ao autor no que tange à diferença de R$ 3.712,50. Pelo contrário, o direito a um valor maior foi expressamente reconhecido na motivação da sentença. A limitação da condenação foi uma opção técnica processual, imposta pelo juízo com fundamento no princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, muito embora a jurisprudência do STJ já tenha reconhecido que a condenação em montante superior ao pedido, em hipóteses tais, não configure julgamento
ultra petita
(REsp. 1.793.637-PR).

Dessa forma, a questão principal expressamente decidida no dispositivo daquela sentença foi o pedido de R$ 3.375,00, o qual foi julgado procedente. A parcela da indenização que excedia esse montante, embora reconhecida como devida na fundamentação, não foi objeto do pedido e, consequentemente, não foi apreciada em seu mérito.
Aquilo que não foi pedido e sobre o que não houve prestação jurisdicional em caráter definitivo — seja de procedência, seja de improcedência — não pode, por dedução lógica, estar coberto pelo manto da coisa julgada
.

A via de uma eventual anulação da sentença para possibilitar a emenda da inicial, além de processualmente complexa, atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual, especialmente em um cenário onde a extensão completa do dano só se tornou conhecida após a fase de instrução.

Portanto, a solução encontrada pelo autor, qual seja, o ajuizamento de uma nova ação para pleitear a parcela do direito já comprovado em juízo, mas não concedido por uma limitação processual da primeira demanda, mostra-se como a via processual adequada e juridicamente admissível. Não se trata de rediscussão da matéria, mas sim da busca por tutela jurisdicional sobre uma parte da pretensão que, efetivamente, nunca foi submetida a um julgamento de mérito.

Impedir o autor de buscar essa complementação significaria chancelar um enriquecimento sem causa por parte da seguradora, que se beneficiaria de uma restrição formal para pagar indenização inferior àquela que judicialmente se provou devida.

Assim, a sentença recorrida, ao afastar a preliminar de coisa julgada e julgar procedente o pedido de complementação, aplicou de forma adequada e razoável o direito processual à espécie, garantindo a efetividade da jurisdição e a reparação integral do dano sofrido pelo Apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono do Apelado de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.